Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA COERCITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. CADASTRO POSITIVO. ESCORE DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A DÍVIDA PRESCRITA. DESCABIMENTO. §§ 1o E 5o DO ART. 43 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Tendo em vista o reconhecimento da prescrição da dívida, é certo que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicialmente, cuidando-se, pois, de obrigação natural que, como é consabido, trata-se de modalidade de obrigação em que não há mais possibilidade de o credor exigir coercitivamente a prestação. No caso, não há a necessidade, contudo, de se declarar judicialmente a inexigibilidade do débito, pois o Autor não comprovou a efetiva cobrança da dívida prescrita, mas a simples oferta de acordo para pagamento com desconto e aumento de seu escore de crédito, o que não caracteriza, tecnicamente, cobrança coercitiva. Não há, no caso em apreço, inscrição negativa propriamente dita em cadastro de inadimplentes, mas influência da dívida prescrita no cálculo do escore de crédito do Autor, acarretando-lhe uma pontuação desfavorável para a obtenção de crédito.
2 – A utilização do escore de crédito possui amparo na Lei 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, a qual, em seu art. 7o, incisos I e II, estabelece que “As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para: I - realização de análise de risco de crédito do cadastrado; ou II - subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente.”
3 – No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.419.697/RS (Tema 710), o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia até então existente acerca da utilização do sistema credit scoring, posicionando-se pela sua licitude, desde que observados os parâmetros estabelecidos pelo sistema de proteção ao consumidor, especialmente no que diz respeito à tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais.
4 – Nesse diapasão, o § 1o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que “Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos” e o § 5o, por sua vez, determina que, “Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”
5 – Destarte, a manutenção de informação relativa a dívida prescrita, de maneira a reduzir o escore de crédito do consumidor e, assim, dificultar a obtenção de crédito junto a fornecedores, viola frontalmente o disposto no § 5o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento da parcial procedência do pedido inicial, a fim de que se determine à Ré que remova do banco de dados do sistema de proteção ao crédito as informações relativas à dívida prescrita.
Apelação Cível parcialmente provida.